Tribunal: CARF
Processo: 13074.734369/2023-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2018
DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar na decadência do direito da Fazenda Nacional em glosar créditos de PIS e de COFINS aproveitados indevidamente. No caso, o impedimento refere-se à constituição do crédito tributário, mediante lançamento, em prazo superior a cinco anos do fato gerador. Portanto, ocorrendo a ciência em 30.11.2023, em relação ao lançamento de ofício de valores de excesso de crédito, cujos saldos negativos foram apurados nos períodos de 30.11.2018 e 31.12.2018, não resta configurada a decadência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD-Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. Súmula Carf no 231.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS. NÃO CUMULATIVO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS/PASEP, no caso de aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
O frete de produtos inacabados ou em elaboração, remetidos para industrialização em estabelecimento de terceiros, deve gerar direito ao crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. COMISSÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto de créditos, por não se enquadrarem no conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170, visto que as despesas gerais comerciais não se caracterizam como essenciais e relevantes ao processo produtivo do contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A impressão de documentos não constitui serviço essencial ou relevante na fabricação e comercialização de produtos alimentícios e bebidas, não se enquadrando no conceito de insumo para efeito de créditos das contribuições não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPACHANTE ADUANEIRO. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do PIS/COFINS no regime não cumulativo. Ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.734369/2023-01
ACÓRDÃO
3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2018
DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar na decadência do direito da Fazenda Nacional em
glosar créditos de PIS e de COFINS aproveitados indevidamente. No caso, o
impedimento refere-se à constituição do crédito tributário, mediante
lançamento, em prazo superior a cinco anos do fato gerador. Portanto,
ocorrendo a ciência em 30.11.2023, em relação ao lançamento de ofício de
valores de excesso de crédito, cujos saldos negativos foram apurados nos
períodos de 30.11.2018 e 31.12.2018, não resta configurada a decadência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação das
EFD-Contribuições
retificadoras dos
respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
Súmula Carf no 231.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS.
NÃO CUMULATIVO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS/PASEP, no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao
pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
PRÓPRIA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
O frete de produtos inacabados ou em elaboração, remetidos para
industrialização em estabelecimento de terceiros, deve gerar direito ao
crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. COMISSÃO DE
REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com comissões a representantes comerciais não
dão direito a desconto de créditos, por não se enquadrarem no conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170, visto que as despesas
gerais comerciais não se caracterizam como essenciais e relevantes ao
processo produtivo do contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE
IMPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A impressão de documentos não constitui serviço essencial ou relevante na
fabricação e comercialização de produtos alimentícios e bebidas, não se
enquadrando no conceito de insumo para efeito de créditos das
contribuições não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPACHANTE ADUANEIRO. INSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não
serem utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do
PIS/COFINS no regime não cumulativo. Ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
3
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
decadência e de homologação tácita e em indeferir o pedido de diligência para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas: (i) relativas aos créditos da NF-e
no 458.766 e (ii) sobre as despesas de frete classificadas como “remessa para industrialização por
encomenda” (CFOP 5901).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre autos de infração para cobrança da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, com multa de ofício de 75% e juros de mora, sob a acusação de infração
relativa à insuficiência de recolhimento das contribuições apuradas na sistemática da não
cumulatividade.
Os valores foram apurados a partir das análises dos pedidos de ressarcimento,
relativos a créditos de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos, vinculados à receita não tributada no
mercado interno, no período de apuração do 4o trimestre de 2018. O PER no
36001.11211.301019.1.1.18-7057 refere-se ao PIS/Pasep não cumulativo e consta do PAF no
13074.733448/2023-96, enquanto o PER no 39929.47113.301019.1.1.19-9527 refere-se à COFINS
não-cumulativa e consta do PAF no 10880.961625/2022-59.
A autoridade fiscal, através dos despachos decisórios no 33.119/2023 (fls. 47/64),
relativo ao PIS/Pasep, e no 5.409/2023 (fls. 23/40), relativo à COFINS, indeferiu os PER e efetuou
glosas de créditos, por entender que a apropriação não encontrava amparo na legislação, bem
como efetuou glosas de ajustes de acréscimos de créditos, por entender indevidos, consignando
que parte dos créditos glosados integrou os pedidos de ressarcimento e parte foi utilizada na
dedução das contribuições a pagar do mês de dezembro de 2018.
Desta maneira, constatada a dedução em excesso de créditos, o auto de infração foi
lavrado para lançamento do valor não recolhido das contribuições.
Devidamente cientificado dos lançamentos de ofício, em 30.11.2023 (fl. 67), o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 71/113), em 02.01.2024, alegando, em síntese, (1) pela
improcedência dos autos de infração, em razão da extinção parcial do crédito tributário atingido
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
4
pela decadência e pela homologação tácita; (2) pela existência de crédito apurados na aquisição
de bens, que a fiscalização entendeu se tratar de bens sujeitos à alíquota zero; (3) pela suficiência
das informações prestadas à fiscalização; (4) pela legitimidade dos créditos sobre despesas com
fretes; (5) pela desnecessidade de retificação de obrigações acessórias para o aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS na aquisição de bens incorporados ao ativo; (6) pela possibilidade de
tomada de créditos em relação a comissões de representantes comerciais; (7) pela possibilidade
de tomada de créditos em relação a gerenciamento de impressão; (8) pela possibilidade de
tomada de créditos em relação a serviços de despachantes e desembaraço aduaneiro; e (9) pelo
direito a créditos sobre valores incorridos com energia elétrica.
Em julgamento da impugnação do contribuinte, a 17a Turma da DRJ/07 acordou,
por unanimidade, pela improcedência da impugnação, mantendo-se a exigência do crédito
tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, já havendo
decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos processos
conexos acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a rediscussão da
matéria de fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado das razões e
quesitos necessários para o exame da matéria, não sendo possível que tal pedido
seja genérico e indeterminado, e não servindo para angariar aos autos prova de
que cabia ao sujeito passivo apresentar na impugnação, sob pena de seu
indeferimento.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
CREDITAMENTO INDEVIDO. GLOSA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O Fisco não está impedido de se certificar de que os créditos de PIS e Cofins
apropriados em prazo superior a 5 (cinco) anos e transferidos para período
inferior a 5 (cinco) anos são ou não devidos, podendo os valores transferidos ser
objeto de glosa e da constituição de crédito tributário por meio de lançamento de
ofício, caso os valores apropriados sejam indevidos.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Faz constar o julgador de piso que se decidiu pela improcedência das duas
manifestações de inconformidade apresentadas contra os indeferimentos dos pedidos de
restituição relacionados ao presente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra decisão da
primeira instância, repisando as alegações apresentadas na impugnação, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, cancelando-se o auto de infração e, ao final, requer a
conversão do julgamento em diligência, para que sejam apurados e evidenciados os pontos de
prova arguidos.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
1. DA ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
A recorrente sustenta que o crédito tributário lançado encontra-se parcialmente
decaído, visto que a ciência do auto de infração se deu em 30.11.2023, enquanto o procedimento
fiscal decorre da verificação das contribuições dos meses de outubro, novembro e dezembro de
2018.
Sem razão a recorrente. Conforme se verifica das planilhas de reapuração dos
créditos da escrita fiscal, constantes do Despacho Decisório no 33.119/2023 do PER no
36001.11211.301019.1.1.18-7057 (fl. 62) e Despacho Decisório no 5.409/2023 do PER no
39929.47113.301019.1.1.19-9527 (fl. 89), houve saldo negativo de crédito (ou excesso de crédito)
a ser lançado nos meses de novembro e dezembro de 2018.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
6

Assim explicou a autoridade fiscal nos despachos decisórios:
1) No período de apuração outubro/2018, após as glosas efetuadas e as
consequentes deduções indevidas, apurou-se crédito passível de ressarcimento;
2) No período de apuração novembro/2018 a interessada não pleiteou o
ressarcimento de créditos. Isso se deu porque a totalidade dos créditos apurados
foi utilizada em deduções naquele período. Porém, consideradas as glosas
efetuadas e as consequentes deduções indevidas, apurou-se saldo negativo de
crédito. Ou seja, foram empregados em deduções créditos inexistentes. De
maneira a extinguir o valor passível de cobrança, foi utilizado de ofício o saldo de
crédito apurado em outubro/2018, e
3) No período de apuração dezembro/2018, após as glosas efetuadas, as
consequentes deduções indevidas e o ajuste de acréscimo irregular, também se
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
7
verificou saldo negativo de crédito. De maneira a reduzir o valor passível de
cobrança, foi utilizado de ofício o saldo de crédito apurado em outubro/2018,
líquido da utilização mencionada no item 2.
Conclui-se, portanto, que os valores cobrados no auto de infração referem-se aos
saldos negativos de crédito de novembro e dezembro de 2018, descontados, de ofício, do saldo a
ressarcir de outubro. Ocorrendo a ciência do sujeito passivo em 30.11.2023, não há que se falar
em esgotamento do prazo de cincos para efetivação do lançamento de ofício, de modo que se
afasta o pedido de reconhecimento da decadência parcial.
Vale ressaltar que o instituto da decadência verifica-se em relação ao prazo de cinco
anos para constituição do crédito tributário, não incidindo sobre o prazo para análise do crédito
pleiteado. Nesse sentido, não há decadência sobre o direito da Fazenda em glosar os créditos de
outubro de 2018, contudo, recairia a decadência caso se verificasse débito tributário sujeito à
cobrança neste mês.
Ademais, argumenta a recorrente que houve homologação tácita, em razão do art.
150, § 4o, do CTN, defendendo que o crédito lançado pelo contribuinte deve ser homologado pela
autoridade tributária nos cinco anos subsequentes à data do fato gerador, sob pena de
homologação tácita.
Equivoca-se, novamente.
A homologação tácita se refere à ausência manifestação expressa da autoridade
administrativa, no prazo de cinco anos, em relação aos tributos compensados com os créditos em
pedido de restituição. O presente trata de auto de infração, portanto, a homologação tácita, se
fosse o caso, diria respeito aos PER/DCOMP no âmbito dos processos 13074.733448/2023-96 e
10880.961625/2022-59. Mais ainda, em relação à contagem de prazo de homologação tácita das
compensações, o início ocorre na data de apresentação do PER/DCOMP ou da retificação deste,
ou seja, não há homologação tácita sequer nos processos de análise dos pedidos de restituição.
Deste modo, não como acolher a tese da recorrente sobre a extinção parcial do
crédito tributário, seja pela decadência, seja pela homologação tácita, do que rejeito a preliminar.

2. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente punga, ao final de sua argumentação, pela conversão do julgamento
em diligência, para que sejam apurados e evidenciados os pontos de prova trazidos no recurso.
O instituto da diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a
sanar dúvida sobre os fatos apontados em carreamento com as provas produzidas, de modo que o
julgador avalia como necessária a diligência para esclarecimento e correto encaminhamento da
decisão. Neste pesar, cabe ao julgador analisar as provas trazidas na defesa capazes de contrapor
as acusações que ensejaram a autuação.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
8
O julgador é livre para formar sua convicção, devidamente motivada e
fundamentada, podendo deferir ou requerer a diligência quando entendê-la necessária, ou
indeferir aquela que considerar prescindível ou impraticável, sem que isto configure preterição do
direito de defesa
Nesse sentido, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência

MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação do direito ao desconto de crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme disciplinado pelo art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2003, utilizando-se, para interpretar o conceito de insumo constante do
inciso II do art. 3o das referidas leis, o REsp no 1.221.170, nos termos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça.
1. DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
A recorrente defende a desnecessidade de retificação de obrigações acessórias para
o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS de outros períodos. Sustenta que o despacho
decisório e a decisão recorrida trataram como inexistente o direito ao crédito pela mera ausência
da retificação da obrigação acessória.
Sem razão a recorrente.
Como bem afirmou o julgador a quo, a retificação das obrigações acessórias é
imprescindível ao controle dos saldos de crédito passíveis de utilização. A recorrente alega que
apresentou farta documentação indicando a origem de todos os créditos utilizados, entretanto,
não se trata da comprovação da origem dos créditos, mas, sim, a comprovação da não utilização
destes em outros períodos.
Sustenta a recorrente que se houvesse retificado as declarações em nada alteraria o
trabalho fiscal. Esse entendimento está incorreto, na medida em que a retificação é imprescindível
para a determinação do valor do crédito a ser restituído/ressarcido e aquele utilizado na apuração
do valor a pagar das contribuições (a partir do confronto dos débitos e créditos), mediante a
aplicação do método previsto no art. 3o, § 8o, I e II, das leis de regência das contribuições.
A solução da matéria não demanda maiores digressões, em virtude da aplicação do
racional para a edição e aprovação da Súmula Carf no 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
9
Subsidiariamente, a recorrente pleiteia o provimento do recurso, mesmo que se
acolha a interpretação da necessidade de retificação das obrigações acessórias, para que se
reconheça que não houve perda do direito ao crédito.
Não há como acolher seu pedido, visto que justamente a retificação das
declarações é que resguardaria o direito ao carregamento dos créditos para sua posterior
utilização.
Assim, nego provimento ao recurso na matéria.

2. DOS CRÉDITOS SOBRE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO
Sustenta a recorrente pelo direito ao crédito sobre a aquisição de bens classificados
na NCM 1006.30.21 e NCM 3808.90.29, visto que os fornecedores deram saída pelo CST 01
(operação tributável com alíquota básica).
Com o objetivo de comprovar seu direito, apresenta as notas fiscais em que há
valores de PIS e de COFINS. Assim, em obediência ao princípio da não cumulatividade, o crédito
deve ser reconhecido.
A vedação ao crédito sobre os produtos tributados à alíquota zero encontra-se no
art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Os produtos adquiridos pela recorrente tiveram sua alíquota reduzida a zero pela
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
(...)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
10
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI; (destaquei)
Pois bem.
Apenas os defensivos agropecuários da posição 38.08 e suas matérias primas foram
beneficiados com a redução à alíquota zero. Verificando-se a NF-e no 458.766, constata-se que o
produto Nalco 7330 refere-se a “líquido corrosivo, ácido e orgânico” e é utilizado no sistema de
resfriamento de água. Portanto, a glosa deve ser revertida.
Em relação à aquisição dos bens da subposição 1006.30, a lei não especifica qual
produto, tampouco determina finalidade ou utilização específica, nesse sentido, todos os produtos
classificados na NCM 1006.30 possuem incidência à alíquota zero.
Diante disso, voto por reverter as glosas relativas aos créditos da NF-e no 458.766.

3. DOS CRÉDITOS SOBRE NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização entendeu por glosar os créditos sobre a NF-e no 61187, de chave
35181046278016000242550000000611871324176546,
NF-e
no
228276,
de
chave
35181061192696000190550070002282761934788858
e
NF-e
no
228277,
de
chave
35181061192696000190550070002282771819146463. A recorrente informa que apresentou
detalhamento completo dos produtos adquiridos em sua impugnação (fls. 169 e 171) e apresenta
telas do registro do pagamento no sistema SAP em seu recurso voluntário, contudo, não traz as
notas fiscais aos autos.
A autoridade fiscal informa que a consulta das NF-e teve o resultado “NF-e
INEXISTENTE na base nacional” e que as notas não foram localizadas na Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo.
De fato, consultado a base de notas fiscais eletrônicas do sítio
https://www.nfe.fazenda.gov.br/, a mensagem do sistema é de que as NF-e são inexistentes na
base nacional. Nesse sentido, diante da ausência de apresentação de documentação
comprobatória do crédito, há que se negar provimento ao recurso neste capítulo.

4. DOS CRÉDITOS SOBRE FRETES
Inicia a recorrente consignando que 138.971 das 156.792 operações de frete foram
glosadas por se tratar de créditos extemporâneos. Nesse tema, considerando o exposto no
capítulo 1 acima, deve-se, também, aplicar a Súmula Carf no 231, mantendo-se as glosas efetuadas
pela autoridade fiscal.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
11
Em relação aos créditos sobre fretes pagos para o transporte de bens acabados
entre estabelecimentos da recorrente, este Conselho solucionou a controvérsia mediante a
publicação da Súmula Carf no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Ademais, a autoridade fiscal efetuou glosas sobre operações de frete não
caracterizadas como aquisição de insumos ou fretes na operação de venda. As despesas deram-se
sobre os seguintes Códigos Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP:
Compra de material para uso ou consumo (CFOP 3556)
Devolução de compra para industrialização ou produção rural (CFOP 5201 e 6201)
Devolução de vasilhame ou sacaria (CFOP 5921)
Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CFOP
1202 e 2202)
Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (CFOP 1411
e 2411)
Devolução de venda de produção do estabelecimento (CFOP 1201 e 2201)
Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto
sujeito ao regime de substituição tributária (CFOP 2410)
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou
deterioração (CFOP 5927)
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada(CFOP
1949, 2949 e 3949)
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado (CFOP 5949 e
6949)
Remessa de amostra grátis (CFOP 5911 e 6911)
Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação (CFOP 5908 e
6908)
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo (CFOP 5915 e 6915)
Remessa de vasilhame ou sacaria (CFOP 5920 e 6920)
Remessa em bonificação, doação ou brinde(CFOP 5910 e 6910)
Remessa para depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5905 e 6905)
Remessa para industrialização por encomenda (CFOP 5901)
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo(CFOP 6916)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
12
Retorno de vasilhame ou sacaria (CFOP 1921 e 2921)
A recorrente limita-se a afirmar que a premissa dos despachos decisórios e do
acórdão recorrido são incorretas, na medida em que consideram apenas o crédito de “frete final”,
e traz o resultado do julgamento do processo no 10880.961625/2022-59, formalizado pelo
acórdão no 3102-002.713, em que também figura como recorrente.
Naquele julgamento, o Colegiado decidiu pela reversão das glosas de frete sobre
remessas de (i) mercadorias dadas em bonificação, brindes e amostras grátis, (ii) vasilhame ou
sacaria e (iii) bens/insumos para industrialização por encomenda.
Com a devida vênia àquele Colegiado, não coaduno com o entendimento nos dois
primeiros casos. Explico.
O envio de bonificações, brindes e amostras não se classificam como operação de
venda, portanto, as remessas nessas modalidades não se enquadram como fretes de venda, nos
termos previstos no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
Além disso, a remessa de vasilhame ou sacaria refere-se ao frete sobre material de
embalagem retornável, sendo somente cabível o crédito ao frete de insumos ou de produtos
inacabados, no estendido conceito de insumo, a partir da interpretação pelo STJ ao art. 3o, II, das
leis de regência das contribuições.
Por fim, concordo com aquele Colegiado e com a recorrente em relação à remessa
para industrialização por encomenda (CFOP 5901). Isso porque tais valores integram o custo de
fabricação dos produtos e são essenciais e relevantes para a conclusão do produto a ser vendido
pela recorrente, devendo ser considerado insumo, nos termos do art. 3o, II, das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Esse entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta Cosit no 631, de
2017, que prevê o crédito de insumo remetido para industrialização, deste modo, o frete também
deverá gerar crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
A autoridade fiscal efetuou glosas sobre créditos de (i) conhecimentos de
transporte cancelados pelo emitente, (ii) transportes em que a interessada não figura nem como
remetente nem como destinatária, e (iii) fretes em que a recorrente não consta como a tomadora
do serviço.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
13
A recorrente limita-se a afirmar que a fiscalização não realizou auditoria acurada,
mediante solicitação de maiores informações, ocorrendo preterição ao seu direito de defesa.
Não há como socorrer a recorrente. O auto de infração derivou de pedido de
ressarcimento, portanto, como é sabido, o dever de comprovar o direito é do autor, nesse sentido,
a recorrente sabe (ou deveria saber) sobre as suas operações geradoras de crédito.
Nesta questão, concordo com o julgador de piso, que decidiu que não houve um
questionamento específico, apenas argumento sobre a correta apuração pela autoridade fiscal, do
que mantenho as glosas.
Com efeito, voto por reverter apenas as glosas sobre as despesas com remessa para
industrialização por encomenda (CFOP 5901).

5. DOS CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Os créditos sobre a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, encontram-se
previstos no artigo 3o, VI, e § 1o, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
A Lei no 11.774, de 2008, permitiu a apuração imediata de crédito sobre o valor
total do custo de aquisição do bem, desde que a aquisição ocorresse a partir de julho/2012:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
14
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
I – no prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisições ocorridas em agosto de
2011; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
II – no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisições ocorridas em setembro de
2011; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
III – no prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisições ocorridas em outubro de
2011; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
IV – no prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisições ocorridas em novembro de
2011; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
V – no prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisições ocorridas em dezembro de
2011; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
VI – no prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisições ocorridas em janeiro de
2012; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
VII – no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisições ocorridas em fevereiro de
2012; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
VIII – no prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisições ocorridas em março de
2012; (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
IX – no prazo de 3 (três) meses, no caso de aquisições ocorridas em abril de 2012;
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
X – no prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisições ocorridas em maio de 2012;
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
XI – no prazo de 1 (um) mês, no caso de aquisições ocorridas em junho de 2012; e
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados: (Incluído pela Lei no
12.546, de 2011)
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, no caso de
importação. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
15
Analisando-se os créditos, a fiscalização concluiu que a irregularidade se deu por se
tratar de créditos extemporâneos.
A própria recorrente remete sua defesa ao capítulo específico dos créditos
extemporâneos, nesse sentido, aponto o mesmo entendimento exarado naquele capítulo, para
aplicar a Súmula Carf no 231 e negar provimento ao recurso.

6. DOS CRÉDITOS SOBRE COMISSÕES DE REPRESENTANTES COMERCIAIS
A recorrente pugna pelo reconhecimento de créditos em relação às comissões
pagas a representantes comerciais, pois entende que tais gastos são essenciais para atender ao
objeto social. Destaca que o STJ determinou a aplicação dos conceitos de essencialidade e
relevância sob o aspecto do desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Pois bem.
A recorrente, ao se utilizar da essencialidade e relevância, portanto, defende o
crédito da referida despesa pelo enquadramento no conceito de insumo. Nesse contexto, a
atividade do contribuinte não é prestar serviços de vendas, mas fabricar produtos alimentícios e
bebidas em geral, o que, de plano, afasta qualquer despesa realizada durante a operação de
venda, já que insumo refere-se ao bem ou serviço adquirido na etapa da prestação de serviço ou
na etapa da produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nos termos do art.
3o, II, das leis das contribuições.
Correto o entendimento apresentado pela autoridade fiscal, que assim motivou a
glosa:
As despesas com comissão de representantes comerciais são, em verdade, meras
despesas operacionais que podem contribuir para o incremento das vendas da
Interessada, não se subsumindo, todavia, ao conceito de insumo delineado pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Nessa perspectiva, a
subtração dos serviços de representantes comerciais não inviabiliza a consecução
dos objetivos sociais discriminados no contrato social da empresa.
Em outras palavras, ainda que a contratação de representantes comerciais possa
resultar no aumento das vendas, tais despesas não se revestem, caso não
realizadas, de magnitude suficiente a ponto de inviabilizar a atividade da empresa,
tampouco de lhe retirar substancialmente a qualidade dos bens produzidos ou
dos serviços prestados.
Assim, as comissões pagas aos representantes comerciais não são insumos, mas
sim despesas operacionais da interessada, que não dão direito ao crédito de Pis e
Cofins.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
16
Esse é o entendimento exarado no voto-vogal do Ministro Mauro Campbell
Marques no REsp no 1.221.170:
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo
na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
"custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”) não são essenciais,
relevantes e pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem,
ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto e não há obrigação
legal para sua presença. (destaquei)
Desta mesma forma decidiu a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento, quando do já citado Acórdão no 3102-002.713, em que a recorrente também figurava
como interessada:
REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESPESAS DE VENDAS. SEM PREVISÃO LEGAL.
CRÉDITO. INSUMOS.
As despesas incorridas com comissões sobre vendas, pagas aos representantes
comerciais da empresa que realizam a intermediação das vendas, são despesas
ligadas às vendas da empresa que não têm previsão legal para creditamento
como insumo da área produtiva.
(Processo no 10880.961625/2022-59, Acórdão no 3102-002.713, Sessão de 22 de
agosto de 2024, Conselheiro Pedro Sousa Bispo – Redator designado)
Este Conselho possui o entendimento de que tais gastos não geram direito a
crédito, como se verifica das ementas parciais a seguir reproduzidas:
REPRESENTANTES COMERCIAIS. CONCEITO DE INSUMOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
17
As comissões pagas pela Recorrente a representantes comerciais pela venda de
seus produtos (calçados e artigos de vestuário) não se enquadram no conceito de
insumo para fins de apuração de crédito da não cumulatividade das contribuições
para o PIS e a COFINS, já que não se trata de bens e serviços utilizados na
produção ou fabricação de bens ou produtos pela Recorrente e sim de dispêndios
incorridos na fase de vendas desses bens, portanto após a finalização da
produção, não satisfazendo os critérios da essencialidade ou da relevância.
(Processo no 15563.720013/2013-23, Acórdão no 3301-014.489, Sessão de 30 de
julho de 2025, Conselheiro Bruno Minoru Takii)

CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no
mercado(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição,
dado que tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim
pela legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.

(Processo no 16366.000295/2010-95, Acórdão no 3302-013.199, Sessão de 21 de
dezembro de 2022, Conselheiro José Renato Pereira de Deus)

CRÉDITOS. DESPESAS COM COMISSÕES, DESCONTOS EM DUPLICATAS E
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre gastos com comissões sobre
vendas, abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência de
bonificações em mercadorias, por se tratar de despesas redutoras de vendas e
não de custos de produção.
(Processo no 18088.720021/2014-00, Acórdão no 3402-006.680, Sessão de 17
de junho de 2019, Conselheira Cynthia Elena de Campos)

NÃO-CUMULATIVIDADE. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. COMISSÕES SOBRE
VENDAS. INSUMO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Os pagamentos de comissões sobre as vendas de consórcios não geram direito a
crédito de PIS/Cofins por não se conformarem aos critérios de essencialidade e
relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170 para o conceito de insumo,
uma vez que não são necessários para a prestação propriamente dita dos serviços
aos consorciados. Trata-se de gasto vinculado à atividade de venda - despesa
geral comercial.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
18
(Processo no 13855.903075/2012-87, Acórdão no 3302-010.329, Sessão de 26 de
janeiro de 2021, Conselheira Larissa Nunes Girard)
Além do mais, devem ser glosados os créditos com a comissão de vendas dos
representantes comerciais, na medida em que se trata de despesas redutoras das receitas de
vendas e não de custos próprios da produção.
Com efeito, nego provimento.

7. DOS CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO
Defende a recorrente que os gastos com gerenciamento de impressão devem ser
considerados insumos, por se tratar de despesas relevantes na emissão de “documentos
pertinentes à consecução de suas atividades”.
Pois bem. Verifica-se que parte dos valores refere-se a créditos extemporâneos, o
que atrai o racional para aplicação da Súmula Carf no 231. Com relação a outra parte, adoto as
razões da parte vencedora do voto vencido da Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães,
relatora do Acórdão no 3102-002.713, que passo a reproduzir:
Segundo a Recorrente, esses dispêndios correspondem a valores pagos à
prestadora de serviços de impressão, os quais são necessários para emissão de
documentos relacionados à atividade empresarial, de modo que a subtração
desses serviços impactaria negativamente a condução das rotinas da empresa.
A Recorrente atua na fabricação e comercialização de produtos alimentícios.
A impressão de documentos não me parece ser uma atividade essencial ou
relevante para o desempenho de tal atividade, não podendo ser encarada,
portanto, como insumo para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
Pelo exposto, voto pela manutenção do acórdão recorrido na parte em que
inadmitiu os créditos sobre as despesas com gerenciamento de impressão.
Por não se enquadrar no conceito de insumo adquirido para a produção de bens ou
para a prestação de serviços, nego provimento.

8. DOS CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE DESPACHANTES E SOBRE O DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A autoridade fiscal glosou créditos sobre os serviços de despachantes e desembraço
aduaneiro, com base na Solução de Divergência Cosit no 7, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit
no 241, de 2017.
A Solução de Divergência Cosit no 7/2012 concluiu, em suma, que os gastos no
desembaraço aduaneiro não foram incluídos na base cálculo do PIS/COFINS-importação, deste
modo, não havendo contribuição efetivamente paga, não é possível a apuração de crédito.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
19
Já a Solução de Consulta Cosit no 241/2017 decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. SERVIÇOS ADUANEIROS.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) Não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
(...)
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão incluídas
no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003. Em que pese os serviços aduaneiros
referirem-se à aquisição de mercadorias importadas, também não encontramos
no art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os créditos
decorrentes da importação, hipótese passível de abarcar os referidos serviços.
Assim concluiu a autoridade tributária:
Dos dispositivos acima expostos fica claro o posicionamento da Receita Federal de
não admitir o desconto de créditos relativos aos gastos com despachante
aduaneiro, sejam os vinculados às Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2033 sejam os
vinculados à Lei n° 10.865/2004.
No mais, não haveria como tais despesas serem classificadas como essenciais ou
relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável do
processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou
suficiência; tampouco integram o processo produtivo pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal. (destaquei)
A recorrente limita-se a argumentar genericamente sobre o direito ao crédito e traz
precedentes deste Conselho em que se permitiu o desconto de crédito sobre os valores com
despachante aduaneiro. Não explica e não demonstra a quais operações referem-se as despesas
com despachantes aduaneiros e as despesas com desembaraço aduaneiro, deste modo, deve-se
entender como uma despesa indivisível.
Neste tema, alinho à 3a Turma da CSRF, que se posiciona no sentido de que as
referidas despesas não podem se enquadrar no conceito de insumo para creditamento das
contribuições:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
20
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro e telefonia por não
serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte, não geram créditos de
PIS e COFINS no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
(Processo no 10976.000158/2008-71, Acórdão no 9303-007.783, Sessão de 11
de dezembro de 2018, Conselheiro Demes Brito)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto)do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como
dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88.
(Processo no 10783.900009/2012-58, Acórdão no 9303-014.781, Sessão de 14 de
março de 2024, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE MEIO.
INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante aduaneiro,
além de constituírem atividade meio da empresa (não produtiva), não podem ser
caracterizadas como essenciais ou relevantes. A aplicação do “Teste de
Subtração” permite caracterizar o dispêndio como não essencial.
(Processo no 15578.000194/2010-66, Acórdão no 9303-014.842, Sessão de 14 de
março de 2024, Conselheiro Vinícius Guimarães)
Interessante destacar a fundamentação constante do Acórdão no 9303-014.781:
2.4. A contratação de DESPACHANTE ADUANEIRO é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
21
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador
poderá recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho
aduaneiro de mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer
outra operação de comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive
no despacho de bagagem de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de
dirigente, ou empregado com vínculo empregatício exclusivo com o
interessado, munido de mandato que lhe outorgue plenos poderes para o
mister, sem cláusulas excedentes da responsabilidade do outorgante
mediante ato ou omissão do outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual
ou municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro
ou representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário
ou servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
2.4.1. Por sinal, despachante aduaneiro, nos termos da regulamentação acima, é
pessoa física que representa importadores e exportadores no curso do despacho
aduaneiro. Assim, além da impossibilidade legal do creditamento (art. 3° § 2°
inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03), não é responsabilidade do despachante,
e sim do agente de cargas (ou, no silêncio deste, do armador) direcionar a carga
importada para um terminal portuário (Anexo III item 2.14 da IN 800/07). Do
mesmo modo, é de responsabilidade dos estivadores e dos demais trabalhadores
portuários a descarga do contêiner e não do despachante (art. 40 da Lei dos
Portos). (destaquei)
Os gastos com despachantes aduaneiros, assim como outros serviços para o
cumprimento dos trâmites burocráticos de importação, são despesas gerais administrativas e não
devem gerar direito a crédito. Tais gastos não são incorridos em razão de obrigação legal e não se
trata de despesa necessária, tampouco relacionam-se à produção de bens, referem-se à prática de
atos como representante dos importadores perante o controle aduaneiro.
Portanto, pela natureza administrativa das despesas, as glosas devem ser mantidas.

9. DOS CRÉDITOS SOBRE VALORES RELACIONADOS À ENERGIA ELÉTRICA
A recorrente pugna pelo reconhecimento do crédito sobre os valores pagos em
relação à Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, por entender que está legalmente obrigada a arcar com esses dispêndios
para usufruir da energia elétrica.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.345 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.734369/2023-01
22
Entendo que as tarifas por utilização dos sistemas de transmissão e distribuição,
encargos do sistema, contribuição de iluminação pública, juros, multas, atualização monetária,
perdas e quaisquer outras cobranças não se referem, propriamente, à energia elétrica
efetivamente consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, conforme expresso no art. 3o, III,
das leis de regência das contribuições:
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Outrossim, a respeito dos demais valores que compõe a fatura de energia elétrica,
este Conselho editou a Súmula Carf no 224:
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Com efeito, nego provimento ao recurso no capítulo.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por afastar a preliminar de decadência e de
homologação tácita e por indeferir o pedido de diligência para, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas: (i) relativas aos créditos da NF-e no 458.766 e (ii)
sobre as despesas de frete classificadas como “remessa para industrialização por encomenda”
(CFOP 5901).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 342
DF CARF MF
Original